Tribunal: TJSP
Processo: 1004294-04.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Empréstimo consignado – Contratação fraudulenta, com descontos indevidos em folha de pagamento – Depósito em juízo do montante creditado na conta do autor – Questões incontroversas – Fraude perpetrada por terceiro – Irrelevância – Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra excludente de responsabilidade –

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Empréstimo consignado – Contratação fraudulenta, com descontos indevidos em folha de pagamento – Depósito em juízo do montante creditado na conta do autor – Questões incontroversas – Fraude perpetrada por terceiro – Irrelevância – Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra excludente de responsabilidade – Risco da atividade a ser suportado pela instituição financeira – Responsabilidade objetiva do banco, com fulcro no risco da atividade (CDC, artigo 14) – Inteligência da Súmula 479/STJ – Dano moral configurado – Indenização devida – 'Quantum' indenizatório – Redução – Possibilidade – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Correção do valor – Não aplicação da Súmula 54/STJ – Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento – Artigo 407 do Código Civil – Restituição dos valores descontados indevidamente – Repetição em dobro – Descabimento – Não ocorrência de má-fé – Artigo 940 do Código Civil e Súmula 159/STF – Precedente do STJ (REsp 697.133/SP) – Sentença reformada – Sucumbência exclusiva do réu mantida – Artigo 86, § único, do CPC e Súmula 326/STJ.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004294-04.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO PAN S/A, é apelado ANDRE LUIZ PREVIATO KODJAOGLANIAN.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador que dava provimento em parte ao recurso em menor extensão e declara
voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004294-04.2020.8.26.0576
Apelante
Banco Pan S/A
Apelado
André Luiz Previato Kodjaoqlanian
Comarca
São José do Rio Preto 8a Vara Cível
Voto no 38884
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória

Empréstimo consignado
Contratação fraudulenta, com
descontos indevidos em folha de pagamento Depósito em
juízo do montante creditado na conta do autor
Questões
incontroversas Fraude perpetrada por terceiro Irrelevância
Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima ou qualquer
outra excludente de responsabilidade Risco da atividade a ser
suportado pela instituição financeira
Responsabilidade
objetiva do banco, com fulcro no risco da atividade (CDC,
artigo 14)
Inteligência da Súmula 479/STJ Dano moral
configurado Indenização devida 'Quantum' indenizatório
Redução Possibilidade Arbitramento em patamar adequado

Observância
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
Regra de equilíbrio
Extensão e
consequência da injustiça Correção do valor Não aplicação
da Súmula 54/STJ – Incidência dos juros de mora a partir do
arbitramento Artigo 407 do Código Civil Restituição dos
valores descontados indevidamente Repetição em dobro
Descabimento
Não ocorrência de má-fé
Artigo 940 do
Código Civil e Súmula 159/STF Precedente do STJ (REsp
697.133/SP) Sentença reformada Sucumbência exclusiva
do réu mantida
Artigo 86, § único, do CPC e Súmula
326/STJ.
Recurso provido em parte.

Vistos.
A r. sentença de fls. 410/412, integrada pela decisão de fls.
418, julgou procedente a ação para declarar a inexistência da contratação do
empréstimo, determinar a restituição dos valores indevidamente descontados da folha de
pagamento do autor, em dobro, com correção da data dos descontos e juros de mora da
citação, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização a título de danos
morais, fixada no montante liberado em conta corrente do autor contra sua vontade (R$
29.642,00 quantia depositada em juízo), acrescidos de correção monetária a partir da
data da sentença e juros de mora desde a data do evento. Em virtude da sucumbência,
arcará o réu com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em 10% do valor da condenação.
Apela o réu pretendendo a reversão do julgado, sob o
fundamento de que não praticou qualquer ato ilícito, sendo tão vítima quanto o autor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraude perpetrada por terceiro, devendo ser afastada, por decorrência, sua condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, senão reduzido o 'quantum' arbitrado,
aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; sustenta, ainda, que a
restituição dos valores descontados deve se dar de forma simples, porquanto ausente má-
fé na cobrança (fls. 421/428).
Processado e respondido o recurso (fls. 435/439), vieram
os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
De início, cumpre salientar que as questões relativas ao
reconhecimento de fraude na contratação do empréstimo consignado e à declaração de
inexistência dos débitos questionados na petição inicial não foram objeto de
impugnação recursal específica pelo réu apelante, de modo que não serão apreciadas por
esta instância, encontrando-se acobertadas pelo manto da coisa julgada (CPC, artigo
1.013).
Diz respeito a controvérsia à forma de restituição dos
valores descontados em folha de pagamento, à verificação do cabimento da condenação
do réu apelante ao pagamento de indenização por danos morais, bem como da
adequação do 'quantum' indenizatório arbitrado pela r. sentença recorrida.
Com razão em parte o apelo.
Observe-se, por primeiro, que o argumento do réu apelante
de que agiu de boa-fé, considerando-se tão vítima quanto o autor apelado não é
elemento capaz de descaracterizar a fraude ocorrida e tampouco configurar a excludente
de responsabilidade alegada.
E isso porque, no âmbito das operações bancárias, as
instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela
reparação dos danos causados aos seus clientes por defeitos atinentes à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, de modo
que o risco da atividade deve ser suportado pelo banco, não podendo ser repassado ao
consumidor, sendo irrelevante ter agido ou não com culpa (CDC, artigo 14).
Não é outro o entendimento pacificado na Súmula 479 do
STJ: “Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias.”.
O artigo 14, § 3o, I, do CDC dispõe que o fornecedor só
não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, o que não se
verifica na hipótese dos autos, e mesmo que os fatos tenham sido praticados por
estelionatários, ainda que o banco tenha sido vítima de terceiro que contratou de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraudulenta, o fato não o exonera de reparar os danos, pois, argumentando-se que ambos
estavam de boa-fé, a opção deve ser pelo direito do autor apelado, na medida em que o
réu apelante responde objetivamente pelo risco de sua atividade, não podendo repassá-lo
ao cliente.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ de que: “... O
entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado sob o regime dos recursos
repetitivos, é no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.” (AgInt
no AREsp 1173934/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018).
E ainda: “No que tange ao mérito, cumpre destacar que a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento acerca
da controvérsia trazida aos autos, por meio da edição do enunciado n. 479, que assim
dispõe: 'as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias.'” (AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017).
O autor apelado, na realidade, se enquadra no conceito de
“consumidor por equiparação” ou “bystander”, nos termos dos artigos 17 e 29 do CDC,
e a responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo, como já referido, é
objetiva, sendo, portanto, irrelevante se esse agiu ou não com culpa, de forma que,
comprovada a fraude e ausente justa causa a autorizar a imputação de dívida ao autor
apelado, com a realização de descontos indevidos em sua folha de pagamento, tem-se
por caracterizada a prática de ilícito por parte do réu apelante.
Assim, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade,
por não demonstrada a existência de contrato válido firmado pelas partes (fato
incontroverso) a justificar o débito imputado ao autor apelado, tem-se por presente o
dever de indenizar, até porque não se trata de mero aborrecimento, vez que foram
descontados valores da folha de pagamento do autor apelado, o que é suficiente para
acarretar alteração na vida financeira e econômica da pessoa prejudicada, havendo
ofensa moral com tal prática, dado o grau de desrespeito, o que deve ser coibido.
Esta C. Câmara vem entendendo de forma reiterada pela
existência do dever de indenizar decorrente de contratação fraudulenta com descontos
indevidos: “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com
pedido de indenização por danos morais
Empréstimo consignado
Sentença de
parcial procedência Recurso do banco corréu. Nulidade contratual Ocorrência
Falsidade de assinatura comprovada em perícia grafotécnica Responsabilidade do
fornecedor pelo risco da atividade Fraude realizada por terceiro não exime o banco
de responsabilidade Inteligência da Súmula no 479 do STJ Repetição do indébito
pela forma simples, e não em dobro Ausência de má-fé na cobrança decorrente de
contrato presumivelmente válido. Indenização Danos morais decorrentes de ilícito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática comercial da requerida Valor arbitrado em R$ 2.000,00 que não comporta
redução
Razoabilidade e proporcionalidade com os elementos do caso. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1010858-70.2017.8.26.0554; Relator
(a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020).
“Dano moral Ilícito Descontos de valores em conta
corrente em que a autora recebe benefício previdenciário para quitação de parcelas de
contrato fraudulento
Reconhecimento da nulidade do contrato acertada - Danos
morais "in re ipsa" "Quantum" indenizatório fixado em R$ 8.000,00 Excessividade
Minoração para R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para o caso concreto
Apelação provida em parte.” (TJSP;
Apelação Cível 1001230-93.2019.8.26.0390; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara
Única; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020).
“Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenizatória por danos morais. Empréstimo. Cartão de crédito consignado RMC.
Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado. Perícia grafotécnica.
Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento: Laudo
pericial atestando a falsidade da assinatura. Fraude na contratação. Falha na
prestação do serviço pelo banco. Dano moral. Pretensão do réu de afastamento ou de
redução do valor da indenização. Cabimento em parte: Dano moral configurado e que
deve ser reparado. Considerando-se as características do fato, bem como os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, é cabível a redução do valor de R$10.450,00
para R$5.000,00, que se mostra adequado para compensar o dano suportado.
Repetição do indébito. Insurgência do réu contra a determinação de devolução em
dobro das quantias indevidamente descontadas. Admissibilidade: Ausência de prova da
má-fé da instituição financeira. Devolução que deve ser feita de forma simples. Recurso
provido em parte.” (TJSP; Apelação Cível 1043767-84.2018.8.26.0602; Relator
(a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro:
06/08/2020).
E já decidiu o STJ que “... Justificada a compensação por
danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência
de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da
Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma
ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo
fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar.” (AgInt no AREsp
1273916/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
02/08/2018, DJe 10/08/2018).
No tocante ao valor da indenização, como se sabe, o que
deve prevalecer, conforme as circunstâncias é condenação que tenha real e efetivo
significado de desestímulo à prática ilícita, para que ela não mais ocorra, sendo a
finalidade, portanto, simultaneamente punitiva e preventiva (cf. Delfim Maya de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Caio Mário da Silva
Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense, 1989, p. 67).
Cabe ao juiz, em cada caso, valendo-se dos poderes que
lhe confere o estatuto processual vigente (artigo 139 e ss.), dos parâmetros traçados em
algumas leis e pela jurisprudência, bem como das regras da experiência, analisar as
diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada aos valores em causa
(Carlos Roberto Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, Saraiva, 6a edição, p. 414), de
modo que o valor patrimonial da indenização deve ser encontrado por equidade (cf.
Pontes de Miranda, “Tratado de Direito Privado”, Tomo LIV, Ed. Borsoi, 2a ed., 1967,
p. 61), devendo ser fixada de maneira moderada, observando as peculiaridades de cada
caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação de vantagem.
Analisadas essas questões, nota-se que o valor da
indenização por danos morais arbitrado pelo Juízo 'a quo' (R$ 29.642,00) se mostra
elevado, e consideradas as peculiaridades do caso, vale dizer, extensão e consequência
da injustiça referida, deve ser tido por proporcional e razoável, refletindo
adequadamente a realidade dos danos causados e a reparação a eles condizente, pelo que
se impõe a reforma da r. sentença recorrida, para reduzir o valor indenizatório ao
montante de R$ 5.000,00, observado que, apesar dos descontos e transtornos
decorrentes da cobrança indevida
inclusive, considerando as inúmeras ligações
efetuadas e recebidas para tentar solucionar a questão administrativamente , não se tem
notícia de inscrição do nome do autor apelado nos órgãos de proteção ao crédito.
Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, o
valor da indenização deverá ser atualizado a partir da data do arbitramento nessa
instância, nos termos da Súmula 362 do STJ (“A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”).
Quanto aos juros de mora, em se tratando de indenização
por danos morais, a ausência do pagamento desde a data do ilícito não pode resultar em
responsabilização do ofensor/devedor, pois o dano moral somente é convertido em
pecúnia obrigação de pagar através da decisão judicial, de modo que a ausência do
pagamento de indenização por danos morais desde a data do ato ilícito não pode ser
considerada como omissão imputável ao causador do dano, para o efeito de constituí-lo
em mora, pois este não teria como satisfazer uma obrigação não traduzida em pecúnia
antes da sentença em ação judicial, só incidindo juros de mora quando há inadimplência
do devedor quanto a uma obrigação ou dever pretérito.
Se o dever de indenizar por danos morais somente surge
com a sentença, não há justo motivo para que se fixe a incidência dos juros moratórios
desde o evento danoso, porquanto o pretenso inadimplemento não pode ser imputado ao
ofensor, pelo que inaplicável a Súmula 54 do STJ, devendo, os juros de mora incidir a
partir do arbitramento, conforme previsão expressa do artigo 407 do Código Civil.
Como afirmou a Ministra Isabel Galotti: “Em se tratando
de danos morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o pedido do
autor é considerado pela jurisprudência do STJ mera estimativa, que não lhe
acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao
pedido, conforme a súmula 326), a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito
não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo
em mora, pois, mesmo que o quisesse o devedor, não teria como satisfazer obrigação
decorrente de dano moral não traduzida em dinheiro nem por sentença judicial, nem
por arbitramento e nem por acordo (CC/1916, art. 1.064 e cc/2002, art. 407).” (REsp
1.132.866/SP. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti (2009/0063010-6 (julgado em
23/11/2011)).
Nesse sentido também o entendimento da doutrina de
Carlos Roberto Gonçalves, “Pela Súmula 163 do Supremo Tribunal Federal, 'salvo
contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios
desde a citação inicial para a ação'. Assim também dispõe o art. 405 do Código Civil.
É esse o critério seguido nos casos de responsabilidade contratual. Já nos casos de
responsabilidade extracontratual, pela prática do ilícito meramente civil, os juros de
mora são computados desde a data do fato (CC, art. 398). Prescreve a Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça: 'os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em
caso de responsabilidade extracontratual'. [...] Os juros de mora sobre indenização por
dano moral, todavia, incidem desde o arbitramento. Não há como se considerar em
mora o devedor antes, se ele não tinha como satisfazer obrigação não fixada por
sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes.” (Direito Civil
esquematizado v.1, 2a ed., São Paulo: Saraiva 2012, p. 684).
E quanto à restituição dos valores indevidamente
descontados, em que pese o reconhecimento da ilegalidade da conduta, não há que se
falar em devolução em dobro, eis que somente tem cabimento quando da parte do credor
houve evidente má-fé, algo que, no caso, não se pode afirmar, de modo que a restituição
dos valores cobrados de maneira indevida deve ser realizada de forma simples.
Também vale anotar não se poder cogitar da repetição em
dobro do referido valor, pois conforme preceitua a Súmula no 159 do STF: “cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil"
(atualmente, artigo 940 do Código Civil).
É esse o entendimento extraído do C. STJ, como se vê do
seguinte julgado: “É entendimento desta Corte que a aplicação da sanção prevista no
artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida pelo art. 940 do CC/2002) pagamento
em dobro por dívida já paga ou pagamento equivalente a valor superior do que é
devido depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor.
Precedentes: Resp 466338/PB, 4a Turma, Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ
19/12/2003; Resp 651314/PB, 4a T. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 09/02/2005; Resp
344583/RJ, 4a Turma, Min. Barros Monteiro, DJ 28/03/2005; Resp 507310/PR, 2a T.,
Min. Eliana Calmon, DJ 01/12/2003 (Resp 164932/RS, 3a T., Min. Ari Pargendler, DJ
29/10/2001, AGREsp 130854/SP, 2a T., Min. Nancy Andrighi, DJ 26/06/2000.” (REsp
697.133/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
07/11/2005).
Destaca-se não haver que se falar em sucumbência
recíproca, e isso porque o autor apelado decaiu em parte mínima dos pedidos (CPC,
artigo 86, § único), e também pelo fato de a condenação ao pagamento de danos morais
em patamar inferior ao pleiteado não ensejar sucumbência recíproca, nos termos da
Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca.”.
Por fim, considerada a declaração de inexistência de
contratação e determinada a restituição do montante descontado
na forma acima
estabelecida , de se observar que os valores depositados em juízo, referentes à quantia
disponibilizada na conta de titularidade do autor apelado, deverão ser liberados em favor
do réu apelante, a fim de retornar as partes ao 'status quo ante'.
Pelos motivos expostos, de rigor se acolher em parte da
pretensão recursal, sem alteração do ônus de sucumbência, ficando, no mais, mantida a
r. sentença de Primeiro Grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
adotados como razão de decidir (RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no
562/2017, artigo 23).
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004294-04.2020.8.26.0576
DECLARAÇÃO DE VOTO VECIDO No 114890
APELAÇÃO No 1004294-04.2020.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
André
Luiz
Previato
Kodjaoglanian ajuizou a presente demanda
contra o Banco Pan S/A., objetivando a
declaração da inexistência do débito, bem
como o recebimento da indenização pelos
danos materiais e morais sofridos, eis que
o contrato de mútuo foi celebrado por
terceiros
em
seu
nome,
de
forma
fraudulenta.
Ao julgar procedente a ação, o
MM. Juiz determinou a devolução em dobro
dos valores descontados da folha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento do autor, bem como condenou a
ré ao pagamento da indenização por danos
morais, arbitrada em R$29.642,00 (vinte e
nove mil e seiscentos e quarenta e dois
reais).
A respeito da quantificação
dos danos morais, preleciona o jurista Rui
Stoco:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
O
requerente
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas,
em
virtude
dos
descontos
indevidos da sua folha de pagamento,
decorrente de contrato de mútuo firmado
de forma fraudulenta.
Assim, a indenização por danos
morais, arbitrada pela Turma Julgadora em
R$5.000,00 (cinco mil reais) é ínfima, razão
pela qual fica mantida a quantia arbitrada
pela r. sentença (R$29.642,00), valores
capazes de mitigar a ofensa e satisfazer o
caráter pedagógico da medida.
Outrossim,
a
restituição
da
quantia descontada da folha de pagamento
do apelado deve ocorrer em dobro, eis que
restou configurada a hipótese prevista no
parágrafo único, do artigo 42 do Código
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Defesa do Consumidor.
PELO
EXPOSTO ,
nego
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
136ACF0E
9
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1371E4A9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004294-04.2020.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.